Tribunal: TJMT
Processo: 1003377-81.2021.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESUS TAKASHI DE ASSIZ - CPF: 277.558.718-60 (RECORRENTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), S F TRANSPORTADORA EIRELI - CNPJ: 21.965.747/0001-54 (RECORRIDO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003377-81.2021.8.11.0021

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente:

JESUS TAKASHI DE ASSIZ

Recorrido (a):

SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES SUSTADOS. ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a empresa Recorrida Aduz ter prestado os serviços ao Recorrente, relativos à Ordem de Serviço de Id no 171227747, no valor total de R$ 7.190,79, a ser pago em 06 (seis) boletos de R$ 670,00, e 04 (quatro) cheques do mesmo valor. Afirma que, não obstante os boletos tenham sido pagos, os cheques não foram adimplidos. Assim, postula pela condenação do Recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.103,49 (quatro mil, cento e três reais e quarenta e nove centavos), relativo às cártulas no 05, 06, 07 e 08 (Id no 171227746), as quais não foram adimplidas em razão de insuficiência de fundos.

2.

Em sede de defesa, o Recorrente alegou que não houve o adimplemento dos valores descritos nos cheques em razão de desacordo comercial, descumprimento de obrigações e falha na prestação dos serviços realizados pela parte autora. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos exordiais, tendo formulado pedido contraposto a fim de que a empresa Recorrida seja condenada na obrigação de devolver o valor pago pelos 06 (seis) boletos bancários, no total de R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais), além da obrigação de restituir as cártulas, além de tirar a restrição do seu nome no cadastro dos serviços de proteção ao crédito.

3.

In casu
, inexiste comprovação, por parte da empresa Recorrida, de que houve o adimplemento de seus serviços, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. Assim, decidiu acertadamente a sentença ao julgar improcedente o pedido principal nos termos do art. 476 do CPC.

4.

De outro norte, no que concerne ao pedido contraposto formulado pelo Recorrente, tem-se que este não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, na medida em que não há nos autos provas de que a empresa Recorrida tenha prestado serviços de forma totalmente deficiente, tanto que o Recorrente efetuou o pagamento da maior parte dos valores cobrados pela prestação dos serviços, não tendo sequer pleiteado a rescisão do contrato.

5.

Sentença de improcedência do pedido principal e do pedido contraposto mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023